Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718544-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA RECORRIDO: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA (ID 56914717). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 60226917). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito a turma julgadora concluiu pela inviabilidade da consulta de bens no CNIB e da expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, porque em relação ao CNIB é possível à própria parte realizar consulta "mediante o pagamento de encargo”, e, no que tange à expedição de oficio à Receita Federal, porque “não se mostra adequada para a satisfação do crédito do agravante/exequente, principalmente, se levada em consideração o não esgotamento dos meios postos à disposição do credor para a localização de patrimônio imóvel disponível, dada a possibilidade de renovação da pesquisa junto ao INFOJUD e eventual diligência particular junto ao ERIDF”. O Tema 1.137, por seu turno versa sobre a possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029